Tribunal: TJBA
Processo: 0504794-18.2016.8.05.0103
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0504794-18.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE MONTEIRO COSTA MOTA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º, DECRETO 20.910/32. INCIDÊNCIA. MÉRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A COMPLEMENTAÇÃO
DA APOSENTADORIA NOS TERMOS DO ART. 89, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70
. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 359 DO STF.
PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES DO TJBA.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
PARA ASSEGURAR A OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504794-18.2016.8.05.0103
, em que figuram como apelante
MARIA JOSE MONTEIRO COSTA MOTA
e como apelada
MUNICIPIO DE ILHEUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .